Tribunal: TJBA
Processo: 0501218-95.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0501218-95.2016.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:
MANOEL NARCISO NEVES

Advogado(s):
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e à aplicação da Súmula 362 do STJ. O embargante pretende a correção do julgado para tratar expressamente dos referidos temas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração constituem instrumento destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão e à correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, não servindo para mera rediscussão do mérito da decisão.

A omissão referida no art. 1.022, II, do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido, não sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que permita a compreensão do convencimento judicial.

O acórdão embargado não incidiu em omissão, pois a definição do termo inicial dos encargos legais, como a correção monetária, pode ser fixada na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Pátrios.

A invocação da Súmula 362 do STJ também não revela omissão, haja vista que a matéria foi implicitamente tratada, não sendo necessária menção expressa, bastando a análise da questão jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica intuito procrastinatório na oposição dos presentes embargos, motivo pelo qual não há imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora se registre a advertência sobre eventual reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Não há omissão na decisão que remete a fixação do termo inicial da correção monetária para a fase de cumprimento de sentença.

A ausência de menção expressa a dispositivo legal ou súmula não caracteriza omissão se a matéria jurídica for devidamente debatida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0501218-95.2016.8.05.0271

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.
0501218-95.2016.8.05.0271
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

ES
TADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o
,

MANOEL NARCISO NEVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12